Tribunal: TCU
Processo: 014.524/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299844, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299844, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Timóteo/MG, de forma a qualificar social-profissionalmente 2.000 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 3147/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3067/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Geraldo Hilário Torres e Sérgio Mendes Pires, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299844), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Timóteo/MG, cujo objeto consistiu na execução do projeto Projovem Trabalhador integrante do Programa Nacional de Jovens, no município de Timóteo/MG, de forma a qualificar social e profissionalmente 2.000 jovens do município, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mercado de trabalho. Considerando que o termo de adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã foi firmado no valor de R$ 3.179.750,00, sendo R$ 2.925.370,00 à conta do concedente e R$ 254.380,00 referentes à contrapartida do convenente, Considerando que o referido instrumento teve vigência de 20/12/2009 a 20/6/2011, com prazo para apresentação de prestação de contas em 19/8/2011, Considerando que a análise da prestação de contas revelou as ocorrências de descumprimento das metas físicas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, desvio de objeto na aplicação dos recursos, contratação por dispensa de licitação injustificada sem indícios da capacidade técnico-operacional da empresa contratada, inconsistências nos pagamentos efetuados, inconsistências nas despesas com pessoal, movimentações irregulares entre a conta específica do instrumento e a conta corrente da Prefeitura, inconsistências na aplicação dos recursos federais no mercado financeiro, ausência de parte dos documentos exigidos para fins de prestação de contas, emissão e pagamento de nota fiscal após a vigência do instrumento, pagamento realizado a pessoa diversa do credor, remanejamento de valores sem anuência formal do concedente, Considerando que a prestação de contas final foi efetivamente apresentada em 12/6/2012, sendo esse o marco inicial de contagem do prazo prescricional, consoante art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, após isso, ocorreram marcos interruptivos em: (i) 26/7/2012 - ofício de notificação do convenente acerca da necessidade de complementação da prestação de contas; (ii) 19/1/2013 - ofício de notificação do convenente acerca das irregularidades na prestação de contas; (iii) 7/9/2020 - despacho para conclusão da análise da prestação de contas; (iv) 8/2/2021 - parecer de análise com proposta de reprovação da prestação de contas; (v) 14/2/2022 - instauração da TCE; (vi) 10/3/2023 - relatório do tomador de contas; (vii) 9/5/2023 - relatório de auditoria da CGU, certificado de auditoria da CGU e parecer do dirigente do controle interno; (viii) 22/5/2023 - recepção da TCE pelo Tribunal, Considerando que, nesse cenário, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), juntamente com o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), opinam, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do Tribunal (peças 159-162), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 159/161 ao Ministério do Trabalho e Previdência e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.524/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Hilario Torres (XXX.204.986-XX); Sergio Mendes Pires (XXX.997.066-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timóteo - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.